Tribunal: STF
Processo: ARE 1563130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEMPLAÇÃO LASCIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por estupro de vulnerável. O agravante, no exercício da profissão de médico, teria solicitado que as vítimas se despissem sob pretexto de exame, procedendo à contemplação lasciva e proferindo comentários de cunho erótico.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao contemplar lascivamente as vítimas e proferir comentários eróticos, configura o crime de estupro de vulnerável, mesmo diante da ausência de contato físico.



    3. A questão também envolve a análise da alegação de que a conduta do agravante poderia ser enquadrada como importunação sexual, e não como estupro de vulnerável.



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência desta Corte entende que a contemplação lasciva configura ato libidinoso para os tipos penais dos arts. 213 e 217-A do Código Penal, sendo irrelevante a ausência de contato físico.



    5. A conduta do agravante, ao utilizar sua posição de médico para induzir as vítimas a se despirem e contemplar seus órgãos sexuais, caracteriza ato libidinoso consumado, não se resumindo a meros "olhares voluptuosos".



    6. A alegação de que a conduta poderia ser enquadrada como importunação sexual não se sustenta, eis que a ação do agravante foi além de meros olhares, envolvendo manipulação das vítimas.



      IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A contemplação lasciva configura ato libidinoso para os tipos penais dos arts. 213 e 217-A do Código Penal, independentemente de contato físico. 



    2. A utilização de posição de confiança para induzir vítimas a se despirem com intuito lascivo caracteriza estupro de vulnerável.". 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem alteração de julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante consignado na decisão agravada, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “[a] contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos art. 213 e art. 217-A do CP, sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e vítima” (RHC 70.976/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016) - destaque acrescido.



    (...)



    Ora, não se sustenta a alegação de que a conduta do agravante se limitou ao que pretende rotular como “elogios” e “cantadas”. E digo isso porque ao se utilizar da posição de médico, demandou às vítimas que tirassem as roupas com o falso pretexto de examiná-las. Após, procedeu com a contemplação dos seus órgãos sexuais, tecendo em sequência comentários eivados de lascívia acerca dos corpos das vítimas. Somam-se a esse cenário solicitações de beijo e abraço, além de pedido para “colocar a boca no órgão sexual de uma delas”.



    A solicitação para que as vítimas desnudem-se não demonstra o consentimento. Ao revés, reforça o modo ardiloso perpetrado pelo acusado, eis que as manteve em erro acerca de sua real intenção.



    Destaco que os “comentários de cunho eróticos”, denominados pelo agravante de “elogios” e “cantadas”, se deram e foram verbalizados após a consumação do ilícito imputado.



    (...)



    Também não merece acolhimento a tese de que “seria possível cogitar uma manutenção da condenação por importunação sexual a partir de supostas “contemplações lascivas” por parte do Agravante para as pacientes. Entretanto, se assim o fosse, haveria uma ampliação sem precedentes do bem jurídico protegido pelo art. 215-A, CP. A dignidade sexual é entendida como o livre exercício da sexualidade e, a partir do momento que olhares voluptuosos também passam a ser entendidos enquanto “prática de ato libidinoso” – nos termos do art. 215- A, CP – em algum momento toda a população seria criminalizada. A ideia de proteção seria ampliada em tal grau que reinaria a insegurança jurídica, distanciando-se da intenção normativa” (fl. 739)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente